Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-10.2025.8.11.0086
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000579-10.2025.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JUCIMEIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 012.462.141-48 (RECORRENTE), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO), RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 31.141.819/0002-83 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 012.402.551-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ABASTECIMENTO COM VOLUME DE COMBUSTÍVEL SUPERIOR À CAPACIDADE DO TANQUE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. JUNTADA DE FOTOGRAFIAS EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS PREEXISTENTES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. VEÍCULO NÃO COMPROVADO DE PROPRIEDADE DA AUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JUCIMEIA APARECIDA DE SOUZA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada em face de RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA (id. 332013386).

2.

A Recorrente pugna pela nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa e, no mérito, pela sua reforma, argumentando que a Recorrida teria falhado na prestação do serviço ao registrar na bomba o abastecimento de 49,16 litros de combustível, quantidade que reputa fisicamente impossível, pois o tanque do veículo possuiria capacidade máxima de 50 litros e, segundo a autora, já conteria ao menos 10 litros em seu interior (id. 332013387).

3.

De proêmio rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade judiciária, suscitada em contrarrazões, tendo em vista a ausência de juntada, pelo impugnante, de documentos hábeis para tanto.

4.

A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rechaçada. O julgamento antecipado da lide é plenamente cabível no microssistema dos Juizados Especiais quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, não havendo nulidade na prolação da sentença sem a aguardada impugnação à contestação, mormente porque a matéria fática não comporta dilação probatória complexa neste rito estrito. Ademais, a impugnação à contestação é peça facultativa, além de que a autora não comprovou prejuízo, porquanto a matéria delineada na petição inicial e reiterada em sede recursal é a mesma. A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 515, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É sabido que a impugnação à contestação é manifestação facultativa, portanto, a sua ausência não acarreta a extinção do processo. (Ap 128704/2013, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/05/2014, Publicado no DJE 29/05/2014) (TJ-MT - APL: 00011252320078110051 128704/2013, Relator.: DESA . MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 21/05/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2014)

5.

Superada a preliminar, a pretensão recursal de comprovar o alegado mediante a juntada de novas fotografias do painel do veículo (ID 332013388) esbarra em óbice processual intransponível. A sistemática processual civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, estabelece que a prova documental deve acompanhar a petição inicial (art. 320 e art. 434 do CPC). A juntada posterior somente é admitida quando se tratar de documentos novos ou quando houver justo impedimento para sua apresentação oportuna, ex vi do art. 435 e seu parágrafo único do CPC.

6.

As imagens coligidas apenas em sede recursal são manifestamente extemporâneas, tratando-se de registros fotográficos preexistentes à propositura da demanda (datados de 05/12/2024). A Recorrente não apresentou qualquer justificativa plausível que demonstrasse a impossibilidade de juntada no momento oportuno de ingresso da ação. A produção de prova documental em sede recursal, referente a elementos que já estavam em poder da parte, configura inovação recursal e é atingida pela preclusão consumativa, não merecendo conhecimento nesta instância revisora, sob pena de violação ao contraditório e supressão de instância.

7.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. [...] A juntada de documento comprobatório [...] em sede recursal é intempestiva e não se enquadra como documento novo, pois poderia ter sido apresentado na fase de instrução processual, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC. [...] Tese de julgamento: A juntada extemporânea de documentos que poderiam ter sido apresentados na fase de instrução não supre a ausência de prova [...]" (N.U 1001988-10.2023.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 26/01/2026). "DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. [...] Os documentos juntados com a apelação são preexistentes, estavam disponíveis ao Município durante a instrução e não se enquadram no art. 435 do CPC, impondo-se o reconhecimento da preclusão consumativa e seu consequente desentranhamento. [...] Tese de julgamento: 1. A juntada recursal de documentos preexistentes viola a preclusão consumativa e impõe seu desentranhamento. [...]" (N.U 1002288-02.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026).

8.

Restringindo-se a análise ao conjunto probatório validamente produzido no primeiro grau, verifica-se que a Recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). Destaca-se, sobremaneira, que a autora sequer acostou aos autos o documento do veículo mencionado na exordial. A completa ausência do CRLV inviabiliza a constatação de que o automóvel descrito de fato existe e lhe pertence, bem como impede a verificação da marca, modelo, ano e das reais especificações técnicas de capacidade volumétrica do tanque alegadas na inicial.

9.

Somado a isso, nota-se evidente incongruência na própria narrativa autoral, uma vez que a petição inicial menciona um suposto abastecimento fraudulento de gasolina, enquanto a nota fiscal colacionada aos autos atesta claramente a aquisição de etanol hidratado comum.

10.

Lado outro, a Recorrida logrou demonstrar a regularidade e a adequação de seus equipamentos mediante a apresentação de laudos do INMETRO e relatórios internos, atestando a escorreita calibração das bombas de combustível no período dos fatos. A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não é regra automática e não exime a parte consumidora de apresentar prova mínima da verossimilhança de suas alegações e do nexo de causalidade, o que passou longe de ocorrer na hipótese dos autos.

11.

Ausente a comprovação de ato ilícito praticado pela fornecedora e do respectivo nexo causal com os fatos narrados, não há que se falar em dever de indenizar a título de danos morais, restando escorreita a sentença que rejeitou a pretensão inicial.

12.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

14.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida à parte autora, conforme preceitua o art. 98, § 3º, do CPC.

15.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026